Tribunal: TJMT
Processo: 0007933-73.2016.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007933-73.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ERENILDE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 841.978.621-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) .

EMENTA:

Direito processual civil e tributário. Embargos de declaração. ICMS. Inclusão da TUST e TUSD. Tema 986/STJ. Inexistência de omissão. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que determinou a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, com base na modulação de efeitos do Tema 986/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 986 e à modulação dos seus efeitos temporais, com eventual impacto no resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, não se verifica qualquer vício no acórdão recorrido. A fundamentação adotada analisou expressamente o Tema 986/STJ e sua modulação de efeitos, reconhecendo que a liminar foi concedida antes de 27/03/2017, amoldando-se à exceção fixada pela Corte Superior.

5. A insurgência do ente embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão da matéria por via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão colegiada, e estando adequadamente fundamentada, é de se rejeitar os embargos de declaração que visam apenas a rediscutir matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, II; 1.022, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.03.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.05.2016.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º

0007933-73.2016.8.11.0004, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso e ratificou a sentença, sendo o julgado assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE A TUSD E TUST – DESCABIMENTO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO –

SENTENÇA RATIFICADA.

“[...] o STJ possui entendimento no sentido de que a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD não fazem parte da base de cálculo do ICMS” (AgRg nos EDcl no REsp 1.267.162/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 24/08/2012.). [...]”.

(AgRg no AREsp 845.353/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016).

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acordão é omisso, pois a decisão monocrática que confirmou a sentença que concedeu a segurança, não foi submetida ao julgamento pelo plenário, infringindo as disposições contidas nos artigos 948 e 949, inciso II, do CPC, bem como afirma que não há declaração de inconstitucionalidade expressa e prequestiona a matéria.

Com base no exposto:
“requer a essa Colenda Câmara, digne-se manifestar sobre os pontos cotejados, a fim de exaurir as omissões existentes no acórdão, dando
provimento
aos Embargos de Declaração opostos, e como consequência do acolhimento, sejam-lhe conferidos
efeitos infringentes
para reconhecer que o v. acórdão, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade da legislação que instituiu a cobrança de ICMS sobre a TUSD, produziu o efeito de afastar as normas que impõem a sua incidência, previstas com suporte no Art. 34, § 9º do ADCT DA CR/1988; Artigo 19 do Convênio de ICM 66/88; Artigo 6º, §§ 1º e 2º, artigo 9º, § 1º, da LC nº 87/1996; artigos 2º, I, § 4º, 9º, § 1º, 5º, I, § 6º, § 8º, reproduzida na Lei Estadual n.º 7.098/1998 e os artigos do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual n.º 2.212/2014, razão pela qual, por força do disposto no art. 97 da Constituição Federal e da Súmula nº 10/STJ,
impõe-se observância ao disposto no art. 948 e ss. do CPC, em especial o art. 949, II, com a submissão da questão à apreciação e julgamento pelo Pleno desse Egrégio Tribunal de Justiça, conforme prescreve os artigos 164 e 165 do Regimento Interno
.
Por fi
m, pugna pelo prequestionamento explícito de todos os dispositivos”

Sem contrarrazões.

Determinado o sobrestamento dos autos, para aguardar o julgamento do REsp n.º 1692023/MT, REsp n.º 16999851/TO e REsp n.º 1163020/RS.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º

0007933-73.2016.8.11.0004, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso e ratificou a sentença.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra os alegados vícios, uma vez que, não decisão monocrática exarada nos autos.

Além disso, em 13.03.2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos
(Tema 986),
decidiu, por unanimidade, que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

É importante frisar que o julgamento aplica-se tanto a consumidores livres (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) quanto aos cativos (os contribuintes que não possuem tal escolha), desde que as tarifas sejam lançadas na fatura como encargos suportados diretamente pelo consumidor final.

O relator, ministro Herman Benjamin, fundamentou a decisão na interdependência das etapas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, argumentando que a supressão de qualquer dessas fases inviabilizaria o fornecimento de energia. Assim, os custos de transmissão e distribuição integram o valor da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS, conforme o artigo 13, §1.º, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar 87/1996.

O STJ também considerou a LC n.º 194/2022, que alterou o artigo 3.º, da Lei Kandir para excluir explicitamente os serviços de transmissão e distribuição da incidência do ICMS, teve a eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de medida cautelar no âmbito da ADI 7195, sob o argumento de possível invasão da competência tributária dos estados pela União.

Diante da mudança de entendimento jurisprudencial, o STJ modulou os efeitos da decisão para preservar a segurança jurídica. Foram mantidos os efeitos de decisões liminares favoráveis aos contribuintes proferidas até
27 de março de 2017
, data da publicação do acórdão do REsp n.º 1.163.020, que marcou a alteração da orientação da Primeira Turma do STJ sobre o tema.

Portanto, esses contribuintes poderão continuar recolhendo o ICMS sem a inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo até a data de publicação do acórdão do Tema 986.

In casu,
observa-se que a ação mandamental foi impetrada em
25.07.2016
, a liminar concedida no dia
26.07.2016
, ou seja, em momento anterior à data de publicação do acórdão pela Corte Superior
(27.03.2017),
e, na sequência, confirmada pela sentença
(17.10.2016),
devem ser observados os parâmetros fixados no julgamento do supracitado tema.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA - EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO – CABIMENTO – JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ - MODULAÇÃO DE EFEITOS - LIMINAR DEFERIDA ANTES DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO REsp n. 1.163.020 – DECISÃO VIGENTE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária da sentença que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, unidades consumidoras de número 7791852 e 1771493, desde o concessão da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 27.3.2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: a) se as tarifas de uso do TUST e TUSD devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; b) se na hipótese, o impetrante se beneficia da modulação dos efeitos decidida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, tanto para consumidores livres quanto cativos.

4. A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 13/05/2015 e a liminar foi concedida em 21/05/2015, amoldando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986."

Dispositivos relevantes citados:

LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.163.020/RS, Relator: Ministro Gurgel de Faria; Rel. Min. Herman Benjamin (Tema 986); APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00592758020148110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

(N.U 0022875-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO. JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela empresa Carnes Boi Branco Ltda, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS na fatura de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; e (ii) se o caso concreto se beneficia da modulação dos efeitos decidida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, tanto para consumidores livres quanto cativos.

4. A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 2014 e a liminar foi concedida em 2015, enquadrando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986."

Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, §1º, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2024 (Tema 986).

(N.U 0059275-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ENERGIA ELÉTRICA - INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO - APLICABILIDADE DO TEMA 986/STJ – LEGALIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS COM DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL ATÉ 27.03.2017 E AINDA VIGENTE NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DO REsp 1.163.020/RS (TEMA 986/STJ) – EXCEÇÃO NÃO APLICADA AO CASO CONCRETO – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO IMPETRANTE PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. A inclusão do TUST e TUSD na base de cálculo da energia elétrica é legal, conforme tese firmada pelo Tema 986 STJ.

2. Houve modulação dos efeitos para consumidores que até 27.3.2017 tenham sidos beneficiados por decisão judicial favorável, que não foi revogada e não foi condicionada a depósito judicial.

3. Recurso do Estado conhecido e provido. Recurso do Impetrante prejudicado. Sentença retificada.

(N.U 1016481-46.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Marcelo Antonio Almeida Fanaia de Vasconcelos, declarou a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a TUST e TUSD e determinou que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o pagamento do tributo referente à unidade consumidora nº 6/819147-0.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 986, firmou entendimento no sentido de que as tarifas de transmissão e distribuição compõem a base de cálculo do ICMS, por integrarem o preço da operação de fornecimento de energia elétrica.

Foi determinada a modulação dos efeitos da decisão, aplicando-se o entendimento apenas aos consumidores que obtiveram decisão judicial favorável antes de 27/03/2017, data da publicação do acórdão no REsp 1.163.020/RS, desde que essa decisão estivesse vigente.

Recurso parcialmente provido para reconhecer a inexigibilidade do ICMS sobre a TUST e TUSD, exclusivamente no período entre o deferimento da liminar (19/05/2016) e 27/03/2017, em conformidade com a modulação dos efeitos estabelecida no Tema 986 do STJ.

É devida a inclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) na base de cálculo do ICMS, exceto para os consumidores beneficiados por decisão judicial anterior a 27/03/2017 e ainda vigente.

(N.U 1006469-80.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

Ressalta-se, por oportuno, que a modulação de efeitos tem como finalidade preservar situações jurídicas consolidadas sob a vigência do entendimento anterior, em observância aos princípios da segurança jurídica e da confiança, desde que atendidos os requisitos expressamente definidos, como ocorre no presente caso.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025